Tribunal: TCU
Processo: 002.335/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 01095/2009 (Siafi 705155), tendo por objeto o instrumento descrito como I Festival Cultural de Serrinha dos Pintos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor de Francisco das Chagas de Freitas, ex-Prefeito de Serrinha dos Pintos/RN, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 01095/2009 (Siafi 705155), tendo por objeto o instrumento descrito como "I Festival Cultural de Serrinha dos Pintos", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Francisco das Chagas de Freitas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 25/11/2009 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.3. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento no art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao responsável.